Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-03.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005660-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (RECORRIDO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005660-03.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Recorrido(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO IDENTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima da ação de terceiros que emitem boletos falsos, onde a parte acreditava estar efetuando pagamento da quitação do financiamento junto à BV Financeira.

Conforme narrado na inicial, em contato com o Banco, o recorrido emitiu o boleto pelo próprio site da BV Financeira, de onde emitiu boleto para quitação no valor de R$
17.895,14 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos).

No entanto, o boleto foi fraudado, sendo o valor repassado ao credor que estava identificado pelo código de barras do boleto, como B2W COMPANHIA DIGITAL, CNPJ: 00.776.574/0001-56.

Assim, em 08/07/2021 o recorrido pagou o boleto, mas diante da fraude, o Banco credor, BV Financeira, não recebeu a quantia.

Em defesa, o Recorrente alega a incidência de fraude, alega ausência de responsabilidade pois não recebeu a parcela diante do boleto incorreto, não sendo responsável pelos fatos descritos na inicial.

Apesar da evidente fraude, restou identificado o beneficiário do valor pago no boleto fraudado, não havendo comprovação de que o CNPJ descrito como beneficiário não recebeu o valor.

A empresa responde de forma objetiva pelas falhas na prestação de serviços, sendo risco de sua atividade os fatos discutidos no processo, em que devem oferecer segurança aos seus clientes, visto que os fraudadores utilizam de falhas na segurança para criar fraudes dessa natureza.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano material medida que se impõe.

Diante do exposto, opino por rejeitar a preliminar e
opino pela parcial procedência
dos pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada a pagar a autora, a título de indenização material, a quantia de R$
17.895,14 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (8/7/2021), e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

2. Indeferir a reparação em dano moral;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor depositado na conta do Reclamado.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de

R$
17.895,14 (Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do evento danoso (8/7/2021), e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022